Tribunal: TJPA
Processo: 0815621-37.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815621-37.2023.8.14.0000

PACIENTE: GABRIEL SALIM MICHEL CORREA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 171,
§2º, INCISO I,
DO CÓDIGO PENAL (ESTELIONATO).
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. NÃO ACOLHIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Ao decretar e manter a prisão preventiva o magistrado fundamentou devidamente sua decisão, estando bem delineados o
fumus comissi delicti,
consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, havendo risco de reiteração delitiva e
necessidade de resguardar a ordem pública e a instrução processual penal,
notadamente em razão da gravidade concreta do delito imputado ao paciente, evidenciada a partir do
modus operandi
, visto que, desde o início de 2023, supostamente, vendia, permutava, dava em pagamento, locação ou garantia imóveis alheios como se fossem próprios, tendo lesado o patrimônio de 05 (cinco) vítimas
,
restando
presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

2.

Presença dos requisitos para a decretação da prisão preventiva. Inteligência do artigo 321 do CPP. Aplicação da Súmula nº 08 deste Eg. TJPA.

3.

Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo

conhecimento
do
writ
impetrado e pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

32ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se no dia 06 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 06 de novembro de 2023.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

GABRIEL SALIM MICHEL CORREA
,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA.

Alegam os impetrantes
, em síntese,
que o Paciente teve sua prisão preventiva decretada em razão da suposta prática da conduta prevista no art. 171, § 2º, I, do CPB.

Aduzem que a prisão foi decretada com base em fundamentação genérica, pois o magistrado não elencou fatos ou atos concretos que representem minimamente a garantia da ordem pública.

Pontuam ser o Paciente detentor de pressupostos pessoais favoráveis.

Requerem a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282 c/c art. 319 do CPP.

Recebidos os autos neste Gabinete, ID 16475850, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 16548731, a autoridade coatora informou:

“... a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação: Cuida-se de uma denúncia formulada pelo Parquet contra GABRIEL SALIM MICHEL CORREA, sendo-lhe imputado o crime previsto no art. 171, §2º, inciso I, do Código Penal. Na denúncia, consta a seguinte narrativa: Narram os inclusos autos de Inquérito Policial que, desde o início de 2023, neste Município de Barcarena, o acusado já qualificado, vendia, permutava, dava em pagamento, locação ou garantia imóveis alheios como se fossem próprios, tendo como vítimas nestes autos Rosângela Gomes Correa Brito, Hércules Luz Brito, Marcela da Silva Ferreira, Jailson da Silva Ferreira e Wesley Rodrigues Aires. (...)

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

A prisão se deu em resposta à Representação perquirida pela Autoridade Policial. O paciente teve sua prisão preventiva decretada na data de 02.10.2023 e a constrição da liberdade ocorreu no mesmo dia.

O Juízo decretou a prisão preventiva de Gabriel Salim Michel Correa, sob a alegação de estarem presentes indícios de autoria e materialidade, o que deu ensejo a necessidade de mantê-lo custodiado em nome de garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Posteriormente, em audiência de custódia realizada no dia 03.10.2023, o decreto prisional foi reavaliado e mantido fundamentado na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada a partir do modus operandi, qual seja, lesando patrimonialmente várias vítimas, com grande repercussão social, sendo suficiente para denotar a periculosidade social do agente, a par da possibilidade de reiteração delitiva, levando este juízo a crer pela necessidade de sua custódia.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente: Com relação aos antecedentes criminais do paciente, informo que ele é primário.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva: O paciente se encontra preso, aproximadamente, há 15 (quinze) dias, tendo em vista que a prisão preventiva ocorreu em 02.10.2023.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

O processo está aguardando citação do acusado...”.

Nesta
Superior Instância,
ID 16678619, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de ausência de fundamentação e dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

No que tange aos argumentos de ausência de fundamentação e não preenchimento dos requisitos da prisão,
verifico que o magistrado de primeiro grau fundamentou concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, não havendo que se falar em ausência de fundamentação do decreto preventivo.

Verifica-se que tanto o decreto preventivo, como a decisão que manteve a prisão cautelar encontram-se concretamente fundamentados nos pressupostos legais (materialidade e indícios de autoria) e requisitos processuais (garantia da ordem pública e instrução processual penal), na conformidade do que autoriza o art. 312, CPP, ante a prática reiterada de estelionato pelo paciente como bem relevou o juízo
a quo
, sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão combatida:

“...
No caso em tela, o quadro fático delineado até o momento pressupõe a suposta prática do crime previsto no art. 171 do Código Penal, sendo que a pena privativa de liberdade máxima aplicada é superior a 4 (quatro) anos, adequando-se ao disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Os fatos constantes dos autos, colhidos através das testemunhas ouvidas em sede policial, somados à documentação acostada, apontam para a autoria na pessoa do acusado bem como apresenta a individualização de sua conduta, havendo indícios fortes da materialidade delitiva, presente assim, o fumus commissi delicti O periculum libertatis, encontra-se fundado na necessidade da custódia cautelar do acusado, visto que, em liberdade demonstra risco concreto a ordem pública, notadamente pelo risco de reiteração delitiva, como também pelo risco de fuga do distrito de culpa...”.

Por oportuno, colaciono excerto da decisão que manteve a custódia cautelar do Paciente, em 03/10/2023:

“...
Nos autos, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada a partir do modus operandi, qual seja, lesando patrimonialmente várias vítimas, com grande repercussão social, sendo suficiente para denotar a periculosidade social do agente, a par da possibilidade de reiteração delitiva, levando este juízo a crer pela necessidade de sua custódia. Assim, nos termos do art. 312 do CPP, entendo que a segregação preventiva se faz necessária para resguardar a ordem pública e a instrução processual penal, servindo para evitar a reiteração delitiva...”

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou tanto a decisão que decretou a prisão preventiva como a decisão que a manteve, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, inexiste constrangimento ilegal quando a manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, senão, vejamos:

EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Estelionato contra vítima maior de 60 anos,
em continuidade delitiva.
Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente.
Revogação de prisão preventiva. Falta de fundamentação idônea. Não ocorrência.
Custódia assentada no risco de reiteração delitiva.
Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido.
(STF - HC: 212296 SP, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 04/07/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-184 DIVULG 14-09-2022 PUBLIC 15-09-2022) (GRIFEI).

Nestes termos, destaco jurisprudência acerca do tema:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO EM FLAGRANTE AUTÔNOMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. SEGREGAÇÃO MANTIDA. 1. A prisão preventiva justificada para garantia de ordem pública, motivada na gravidade concreta e no risco de reiteração delitiva, deve ser mantida, sobretudo porque evidenciada a insuficiência de medidas cautelares alternativas.
2. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de garantir, por si sós, a revogação da prisão preventiva, quando evidenciada a necessidade de sua manutenção. 3. Não há que se falar em execução provisória da pena quando a custódia foi decretada em decorrência da presença dos requisitos autorizadores da medida cautelar prisional. 4. A contemporaneidade da prisão preventiva não está restrita à época da prática do delito, e sim à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o suposto fato criminoso tenha ocorrido em período passado. 5. Ordem conhecida e denegada. (TJ-GO - HC: 54256775020238090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). VICENTE LOPES DA ROCHA JÚNIOR, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ)
(GRIFEI).

No presente caso, tenho que tanto a decisão que decretou como a que manteve a prisão preventiva se encontram devidamente fundamentadas, pois bem delineados o
fumus comissi delicti
, consubstanciado

na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, havendo risco de reiteração delitiva e
necessidade de resguardar a ordem pública e a instrução processual penal,
notadamente em razão da gravidade concreta do delito imputado ao Paciente, evidenciada a partir do
modus operandi
, visto que, desde o início de 2023, supostamente, vendia, permutava, dava em pagamento, locação ou garantia imóveis alheios como se fossem próprios, tendo lesado o patrimônio de 05 (cinco) vítimas nos autos de nº 0803685-88.2023.8.14.0008.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar e manter a segregação cautelar do Paciente, o Magistrado singular fundamentou sua decisão nos requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado nas manifestações transcritas anteriormente.
Por conseguinte, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP também não merece prosperar, visto que a decisão tem amparo em elementos concretos constantes nos autos.

Quanto ao argumento de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem, por reunir
condições pessoais favoráveis
,
entendo que tais pressupostos não têm o condão de, por si só, garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar
. É certo, inclusive, que a prisão, como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

(...). CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
1
. (...). 5.
As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva
. 6. Habeas corpus não conhecido.
(HABEAS CORPUS Nº 314.893, MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).
(
GRIFEI)

No mesmo sentido, há entendimento dessa
Egrégia Corte de Justiça
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...). 4.
Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA)
. 5.Ordem denegada, por unanimidade.
(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).
(
GRIFEI)

Nesse diapasão, este
Egrégio Tribunal de Justiça
publicou, em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 08 de sua jurisprudência dominante
, contendo o seguinte teor:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Assim, também
não acolho a supracitada alegação.

Por fim, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se fez necessária do presente caso, como já fundamentado alhures. Nesse sentido, é a jurisprudência Pátria, vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA - QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA -
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
- ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...) 3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA; 4.
Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública
; 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). (GRIFEI)

Diante do exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
da ordem e a
denego.

É como voto.

Belém/PA, 06 de novembro de 2023.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/11/2023